Tribunal: TJDFT
Processo: 0716731-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716731-21.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR APELADO: KYOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR contra sentença da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo apelante em face de KYOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, homologou o pedido de desistência da ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais. Requer o apelante o benefício da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos que atestem o seu estado de hipossuficiência. Ao apelante para juntar comprovantes da alegada hipossuficiência de recursos, tais como os últimos 3 contracheques e extratos bancários, além do comprovante de despesas que lhe impossibilite arcar com as custas processuais, sob pena de indeferimento do pedido. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator